Tribunal: STJ
Processo: 0357052-81.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 947229 - SP (2024/0357052-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DA SILVA MAGALHAES FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS - SP394629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RENAN SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE
EXTENSÃO NO
. PLEITO INDEFERIDO. NÃO
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou os fundamentos do provimento jurisdicional pelo
qual não foram estendidos os efeitos da decisão que concedeu a ordem ao
paciente, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ee48b05-2bdc-4fe3-9793-06fbf53ef9f4

AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 947229 - SP (2024/0357052-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DA SILVA MAGALHAES FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS - SP394629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RENAN SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE
EXTENSÃO NO
. PLEITO INDEFERIDO. NÃO
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou os fundamentos do provimento jurisdicional pelo
qual não foram estendidos os efeitos da decisão que concedeu a ordem ao
paciente, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO BATISTA DA SILVA
MAGALHAES FILHO contra a decisão de e-STJ fls. 238/241, por meio da qual indeferi
o pedido de extensão dos efeitos da decisão concessiva da ordem ao paciente,
proferida às e-STJ fls. 212/214, na qual desclassifiquei a conduta do paciente para a
figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Neste recurso, a defesa invoca o princípio do
, e afirma que
in dubio pro reo
a quantidade de droga apreendida não seria indicativa de tráfico.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada a fim de que os
efeitos da decisão proferida às e-STJ fls. 212/214 sejam estendidos ao agravante.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50356134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:39
Código de Controle do Documento: 27b65890-29ea-49c3-919d-22119ad22b8c

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
No caso, o pedido de extensão formulado pelo ora agravante foi indeferido
mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 241):
[...]
Nos termos do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, no
caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos
réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente
pessoal, aproveitará aos outros.
Não é o caso dos autos.
Isso, porque, consoante ficou assente na decisão que aqui se pretende a
extensão, a concessão da ordem para desclassificar a conduta do paciente
levou em consideração, além de outros fatores, sua circunstância
exclusivamente pessoal de, ao tempo dos fatos, não ser possuidor de maus
antecedentes ou ser reincidente.
O ora requerente, ao contrário, já era conhecido dos meios policiais pela
prática de outros crimes, possuindo inúmeros outros registros, como
consignado na sentença, pela prática de delitos contra o patrimônio, delitos
de trânsito e tráfico de drogas (e-STJ fl. 85), não se podendo olvidar que
inclusive teve a sua reprimenda exasperada em vista da negativação
dos antecedentes bem como em virtude do reconhecimento da agravante da
reincidência.
Por tais razões,
.
indefiro o presente pedido de extensão

Rememoro, oportunamente, que o art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006 dispõe
que, "[p]ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
".
antecedentes do agente
No entanto, nas razões deste agravo regimental, o ora recorrente olvidou-se
de atacar especificamente os fundamentos contidos na decisão agravada, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "[é] inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Verificada essa hipótese, o recurso não merece conhecimento, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA50356134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:39
Código de Controle do Documento: 27b65890-29ea-49c3-919d-22119ad22b8c

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REGIME MAIS
GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é
inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada".
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 908.884/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
17/6/2024
20/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte
interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são
suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos
termos já expostos no recurso.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 755.089/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
23/8/2022
31/8/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:39
Código de Controle do Documento: 27b65890-29ea-49c3-919d-22119ad22b8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no PExt no HC 947.229 / SP
Número Registro: 2024/0357052-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008749720158260603 8749720158260603
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg no PExt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN SOARES (PRESO)
CORRÉU
: JOAO BATISTA DA SILVA MAGALHAES FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO BATISTA DA SILVA MAGALHAES FILHO
ADVOGADO : JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS - SP394629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RENAN SOARES (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
Documento eletrônico VDA50604756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: 750defd7-68ec-47a9-ac76-36a18006bab8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: 750defd7-68ec-47a9-ac76-36a18006bab8